Tribunal: TJSP
Processo: 2275294-16.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento – Inconformismo – Irresignação veiculada no agravo de instrumento que é inadmissível e não comporta seguimento, porquanto a matéria ora em discussão não se enquadra no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, do C.P.C – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2275294-16.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que são agravantes
EDUARDO DA SILVA BARBOSA e LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
BARBOSA, é agravado WALDIR DA SILVA BARBOSA (INTERDITANDO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275294-16.2018.8.26.0000/50000E
2
AGRAVO INTERNO No 2275294-16.2018.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: EDUARDO DA SILVA BARBOSA e LEONARDO HENRIQUE DA
SILVA BARBOSA
AGRAVADO: O JUÍZO
VOTO No 21.548
AGRAVO INTERNO
Agravo de Instrumento
Decisão
monocrática que não conheceu o agravo de instrumento

Inconformismo

Irresignação
veiculada
no
agravo
de
instrumento que é inadmissível e não comporta seguimento,
porquanto a matéria ora em discussão não se enquadra no rol das
hipóteses previstas no art. 1.015, do C.P.C Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM.
Juiz da 2a Vara Judicial da Comarca de Porto Ferreira, em Ação de Interdição de WALDIR
DA SILVA BARBOSA, proposta por EDUARDO DA SILVA BARBOSA e LEONARDO
HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, que indeferiu o pleito de desbloqueio de valores
depositados em conta bancária de titularidade do interditando, sob o fundamento de que o
referido bloqueio foi efetuado mediante medida administrativa da própria instituição
financeira e não por ordem judicial.
Sustentam os agravantes, em linhas gerais, que a
irresignação veiculada no agravo de instrumento deve ser admitida e processada, pois, além
da urgência de pronunciamento jurisdicional, o rol de hipóteses constantes do artigo 1.015
do Código de Processo Civil é meramente exemplificativo.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais, o
inconformismo veiculado no agravo de instrumento é inadmissível e não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2275294-16.2018.8.26.0000/50000E
3
seguimento, porquanto a matéria ora em discussão não se enquadra no rol das hipóteses
previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o agravo de instrumento é o recurso
cabível para atacar somente as decisões interlocutórias previstas no epigrafado dispositivo
legal, não sendo agravável a questão relativa a desbloqueio de valores depositados em
conta bancária de titularidade do interditando, por iniciativa administrativa da própria da
instituição bancária, supostamente credora, porquanto tal matéria, além de ser totalmente
estranha à Ação de Interdição, não está prevista no rol taxativo constante do dispositivo
legal acima referido.
Sobre o tema, confira-se a anotação de THEOTONIO
NEGRÃO e outros:
“O rol deste art. 1015 é taxativo: se a decisão interlocutória está
arrolada nos incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de
instrumento; se não está listada, não cabe.” (“in” Novo Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 47. ed. atual. e
reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 933).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, considerando a unanimidade da presente
decisão, com fundamento no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil,
aplico aos agravantes multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da
causa, em favor da Fazenda Pública Estadual.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator